Tribunal: TJDFT
Processo: 0009726-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009726-02.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARCIA IMBROISI VILLACA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando-se a Cláusula 4a do contrato de honorários advocatícios juntado aos autos (ID 25502048), observa-se que esta estabelece o percentual de “10% (dez por cento) sobre o valor total que venha a ser recebido pelo(a) CONTRATANTE, a título de retroativos”. Assim, considerando que o valor a ser recebido pela credora ANA MÁRCIA IMBROISI VILLAÇA, com o deságio de 40%, é o contido na planilha de ID 20734431, p. 7 (R$ 45.300,53), intime-se o advogado THIAGO ALMEIDA BURA RAMALHO para, no prazo de 48 horas, juntar planilha com o valor correto a ser recebido a título de honorários advocatícios contratuais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac